Tribunal: TJDFT
Processo: 0713729-40.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. PERÍCIA CONTÁBIL. CONTADORIA JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES. SALDO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 996 do Código de Processo Civil que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular, ou que possa discutir em juízo como substituto processual.
2. No que diz respeito ao interesse recursal, verifica-se que a postulação trazida pelos recorrentes em suas razões visa alcançar posição jurídica mais favorável em face da Instância revisora, razão pela qual o apelo deve ser conhecido.
3. Prevê o art. 553 do CPC/2015 que aqueles que administram bens alheios possuem a obrigação de dar contas de sua gestão ao titular dos direitos geridos.
4. No que se refere à prestação de contas na massa falida, a legislação específica, Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005), dispõe que, concluída a realização de todo o ativo, e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 (trinta) dias. Ainda, as contas, acompanhadas dos documentos comprobatórios, serão prestadas em autos apartados que, ao final, serão apensados aos autos da falência.
5. Julgadas as contas do administrador judicial, ele apresentará o relatório final da falência no prazo de 10 (dez) dias, indicando o valor do ativo e o do produto de sua realização, o valor do passivo e o dos pagamentos feitos aos credores, e especificará justificadamente as responsabilidades com que continuará o falido.
6. No presente caso, o objetivo de esclarecer as dúvidas acerca da diferença entre os valores apresentados, o juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia contábil, conforme autoriza o §6o do art. 550 do CPC/2015. Entretanto, não foi realizada a mencionada perícia técnica contábil sob alegação da ex-administradora, de ausência de condições financeiras para arcar com os respectivos honorários periciais.
7. A ação de prestação de contas não se destina à discussão aprofundada sobre o conteúdo material de eventuais obrigações legais ou contratuais, tampouco ao acertamento de direitos e definição da decorrente obrigação de pagamento, pois não pode ser utilizada como sucedâneo de ação de cobrança. Logo, o caso reclama o reconhecimento da regularidade parcial das contas, com a constituição de saldo em favor da massa falida da quantia correspondente a R$15.148,80, na forma como estabelecido pela r. sentença.
8. Sobre o pedido para que seja autorizado o levantamento dos honorários remanescentes, vale destacar que, de acordo com o art. 24 da Lei n. 11.101/2005, o juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.
9. Negou-se provimento aos apelos interpostos pela autora e pelos terceiros interessados.